Tribunal: TJES
Processo: 5016769-28.2025.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016769-28.2025.8.08.0000
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
EMBARGANTE: JEAN PASSOS DA SILVA
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS INDEPENDENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos infringentes interpostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, por maioria, negou provimento à apelação criminal, mantendo condenação por roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP), à pena de 6 anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial semiaberto, objetivando a prevalência do voto vencido que reconhecia a nulidade do reconhecimento fotográfico e absolvia o réu por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observância das formalidades do art. 226, do CPP, pode fundamentar a condenação; (ii) estabelecer se há provas judicializadas independentes e idôneas suficientes para comprovar a autoria delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226, do CPP, é inválido e não pode fundamentar condenação penal, ainda que confirmado posteriormente, salvo se houver provas independentes e idôneas.
A vítima principal, em juízo, não reconhece o réu de forma segura, limitando-se a apontar semelhança física, o que não configura reconhecimento válido.
A vítima que realizou o reconhecimento fotográfico na fase policial não foi ouvida em juízo, inviabilizando a confirmação da prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Declarações prestadas apenas na fase inquisitorial, desacompanhadas de ratificação judicial, não são suficientes para sustentar a autoria delitiva.
Antecedentes criminais e semelhança de
modus operandi
não constituem prova autônoma de autoria, servindo apenas como indícios, insuficientes para embasar condenação.
Ausentes provas judicializadas independentes capazes de corroborar o reconhecimento fotográfico inválido, impõe-se a absolvição por insuficiência probatória.
IV. DISPOSITIVO
Embargos infringentes providos.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 226 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.994.397, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.12.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.037.232, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.11.2025; STF, RHC nº 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.02.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5016769-28.2025.8.08.0000
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: JEAN PASSOS DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: LEONARDO GABRIEL MERCIER LOUREIRO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de embargos infringentes interposto por
JEAN PASSOS DA SILVA
, em face do v. acórdão prolatado pela egrégia Segunda Câmara Criminal que, por maioria de votos, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões recursais, pugna o embargante pelo provimento do recurso, a fim de fazer prevalecer o voto vencido, da lavra do eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, que reconheceu a nulidade do reconhecimento fotográfico procedido e, por conseguinte, absolveu o réu por insuficiência de provas.

Pois bem.

Compulsando os autos, observo que o ora embargante foi condenando nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Irresignado com a sentença condenatória, interpôs recurso de apelação criminal, pleiteando, preliminarmente, a nulidade de reconhecimento fotográfico procedido por inobservância ao artigo 226, do Código de Processo Penal. No mérito, sustentou a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requereu redução da pena-base aplicada, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a aplicação da fração mínima de uma das causas de aumento, nos termos do artigo 68, do Código Penal, e que seja realizada a detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

A egrégia Segunda Câmara Criminal, ao apreciar o mencionado recurso, por maioria de votos, negou provimento ao seu recurso.

Por ser oportuno, ressalto que o eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer proferiu voto acolhendo a preliminar suscitada no recurso defensivo, para absolver
JEAN PASSOS DA SILVA
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, haja vista a invalidade da prova de reconhecimento fotográfico, por inobservância das formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, e, consequentemente, a insuficiência de provas judicializadas independentes para sustentar a autoria delitiva.

Entretanto, na ocasião prevaleu o voto do eminente Desembargador Helimar Pinto, que ao divergir do Relator, asseverou que não seria cabível o acolhimento da preliminar suscitada, ao expor “
[...] que o reconhecimento fotográfico em debate foi realizado no ano de 2017, período em que ainda não havia a obrigatoriedade de observância estrita às formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, cuja interpretação foi posteriormente consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.258, publicado apenas em 2024.
”, e que, “
[...], o ato de reconhecimento nos autos foi realizado de forma correta, respeitando a lógica prevista no art. 226, do Código de Processo Penal, e garantindo a fidedignidade do procedimento. Portanto, apta a fundamentar o édito condenatório
”.

Em relação ao mérito do recurso, fundamentou a impossibilidade de acolhimento do pleito absolutório formulado, bem como dos demais pedidos formulados.

Por ser oportuno, registro que esse entendimento foi acompanhado pelo eminente Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo.

Diante de tal resultado, a defesa do apelante interpôs os presentes embargos infringentes, requerendo a proclamação do voto vencido, que reconheceu a nulidade do reconhecimento fotográfico procedido e, por conseguinte, absolveu o réu por insuficiência de provas. Alternativamente, postulou a reforma da pena aplicada, em razão do acolhimento dos pedidos relacionados ao cálculo da dosimetria da pena aplicada.

Adentrando no mérito do inconformismo do embargante, e desde logo rogando vênia ao eminente Desembargador Helimar Pinto, tenho que a tese sustentada pelo preclaro Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, quanto a necessidade de absolvição de
JEAN PASSOS DA SILVA
é a que se apresenta em conformidade com a jurisprudência pátria aplicável à matéria.

Nessa senda, importante salientar que “
[...]A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para reconhecer que o reconhecimento de pessoa, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do código de processo penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
[...]
[e que]
A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não pode servir de lastro para condenação, mesmo se confirmado em juízo, salvo se outras provas independentes e idôneas forem suficientes para formar o convencimento judicial.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.994.397; Proc. 2025/0266709-2; AP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/12/2025; DJE 24/12/2025)
”.

De acordo com o voto proferido pelo eminente Desembargador Helimar Pinto, a autoria do crime de roubo imputado ao réu
JEAN PASSOS DA SILVA
restaria confirmada em razão das declarações da vítima José Vicente Nunes Loureiro em juízo terem sido corroboradas pelas prestadas por Ana Eli Marquini perante a autoridade policial, aliado ao fato dele já ter cometido um delito com circunstâncias parecidas,
in verbis
:

Nada obstante, examinando detidamente as provas que embasaram o veredito final, verifiquei que a materialidade, assim como a autoria delitiva, foram devidamente comprovadas.

A condenação se encontra suficientemente ancorada no Boletim Unificado (ID 4226856, vol. 001, pp. 11/13), no Auto de Exame de Lesões Corporais (ID 4226856, vol. 001, p. 17), bem como na prova oral produzida.

Quanto à autoria, o conjunto probatório produzido ao longo da instrução demonstra, de forma harmônica, a dinâmica delitiva descrita na denúncia.

A vítima José Vicente, embora tenha manifestado insegurança ao afirmar, em juízo, que não poderia apontar o réu com absoluta certeza, ressaltou a grande semelhança física entre o apelante e um dos autores. A falta de firmeza nesse reconhecimento deve ser contextualizada: à época dos fatos, José Vicente contava com 82 anos de idade e fora vítima de agressão física mediante coronhada, circunstâncias que evidentemente prejudicam a acuidade de sua memória e percepção. Mesmo assim, sua narrativa quanto à dinâmica do crime foi firme, detalhada e convergente com os demais elementos.

Corroborando tal prova, destaca-se a elevada importância do depoimento da vítima Ana Eli, prestado na fase inquisitiva, no qual ela descreveu minuciosamente as características do assaltante, negro, aproximadamente 28 anos, trajando camisa vermelha, calça jeans e botina, e, em seguida,
reconheceu sem hesitação o apelante no procedimento fotográfico, lavrado em auto formal e assinado pelas autoridades competentes
.

Embora tal vítima não tenha sido ouvida em juízo, tal reconhecimento, aliado à coerência de seu relato com a dinâmica narrada por José Vicente, confere elevada credibilidade à prova.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a palavra da vítima tem especial valor em delitos patrimoniais, pois, na maioria das vezes, é a principal fonte de prova disponível. Igualmente, reconhece a idoneidade dos depoimentos prestados por policiais, desde que harmônicos com as demais provas. Em recente decisão, a Quinta Turma destacou: “a palavra da vítima tem especial importância em crimes patrimoniais” e “os depoimentos dos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos” (AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJe 14/8/2025).

Há, ainda, outros elementos que corroboram a autoria.

O exame de corpo de delito confirma a lesão causada a José Vicente, demonstrando a violência utilizada para submeter as vítimas. O boletim de ocorrência e os relatos testemunhais descrevem os bens subtraídos, evidenciando a materialidade. Soma-se a isso o fato de que os agentes atuaram de “cara limpa”, circunstância que facilita o reconhecimento e afasta dúvidas quanto à identificação.

Outro aspecto que fortalece a acusação é o histórico criminal do réu. Consta que, em 2016, foi condenado pela prática de roubo majorado em circunstâncias bastante semelhantes, em concurso de agentes, mediante dissimulação inicial, seguida de abordagem violenta para a subtração de bens. Nesse processo, o próprio apelante confessou a autoria. Além disso, já havia registros de ato infracional análogo ao delito de roubo, praticado quando ainda menor. Esses elementos revelam um padrão de comportamento reiterado, que reforça a credibilidade dos testemunhos que o apontam como um dos autores da ação delitiva.

Portanto, o conjunto de provas, formado por depoimentos, exame pericial, reconhecimento fotográfico e circunstâncias pretéritas envolvendo o apelante, é coeso, convergente e suficiente para firmar a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado.

Nessas condições, impõe-se a rejeição da tese defensiva de insuficiência probatória, com a consequente manutenção da sentença condenatória.

Em que pese o entendimento delineado pelo eminente Desembargador Helimar Pinto, entendo, em conformidade com o afirmado pelo eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, que a prova amealhada durante a instrução processual não é apta e suficiente para fundamentar uma condenação.

Nessa senda, registro que a vítima José Vicente Nunes Loureiro, na fase inquisitorial, e ao contrário da vítima Ana Eli Marquini, não reconheceu
JEAN PASSOS DA SILVA
como sendo um dos autores do crime de roubo, e ainda, que em juízo, não afirmou que era ele a pessoa que esteve na sua residência, mas apenas que essa pessoa se parecia com a da foto que lhe foi apresentada.

Por ser oportuno, procedo àtranscrição da degravação inclusa na sentença condenatória:

(...) que não conhece o acusado Jean Passos da Silva; que reside em Santa Rosa, Aracruz-ES, onde possui uma propriedade;
que houve um assalto em sua propriedade em janeiro de dois mil e dezessete; que eram dois assaltantes; que os dois assaltantes estavam armados; que os assaltantes roubaram duas televisões, computador e jóias
; que não houve disparo de arma de fogo; que os assaltantes prenderam a vítima no banheiro; que os assaltantes roubaram pertences do depoente, da esposa do depoente e da cuidadora da esposa do depoente; que nada foi recuperado; que os assaltantes não estavam encapuzados;
que não pode garantir mas é um moreno semelhante à pessoa de fls. 22
; que foi agredido com uma coronhada de revólver na testa; que a vítima ouviu, de dentro de casa, os assaltantes chamando e pedindo água; que a propriedade onde aconteceram os fatos é bem iluminada; que a cuidadora da esposa da vítima também foi presa no banheiro; que após o acontecimento dos fatos nem a vítima nem a cuidadora da esposa da vítima foi até o portão (...)”. (depoimento judicial da vítima José Vicente Nunes Loureiro, fls. 70).

Registro, também, que foram procedidas inúmeras tentativas de intimar a vítima Ana Eli Marquini, e que todas elas restaram infrutíferas, situação que resultou na impossibilidade da sua oitiva, e, consequentemente, na confirmação das suas declarações e do reconhecimento procedido perante a autoridade policial.

Urge salientar ainda, que o fato de
JEAN PASSOS DA SILVA
ter sido condenado por outro crime cometido na mesma localidade, na mesma época dos fatos sob apuração na presente ação penal, e com semelhança no
modus operandi
, constituir indício de que ele teria participado do delito ocorrido em 20/01/2017 na residência de José Vicente Nunes Loureiro, tal situação não pode ser transmutada em prova de autoria sem que esteja apoiada em prova válida e eficaz.

Assim, em conformidade com o afirmado pelo Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, entendo que “
[...]
não se descarta a hipótese de o apelante ser o efetivo autor do delito, mas no caso concreto a autoria não fora devidamente e legalmente comprovada, seja pela ausência de observância dos preceitos do art. 226 do CPP, seja pelo fato de que nenhum elemento de prova produzido em juízo ratificou ou delineou a comprovação da autoria de forma válida e eficaz
”.

Portanto, diante da ausência de outros elementos probatórios capazes de confirmar o reconhecimento fotográfico procedido pela vítima Ana Eli Marquini, entendo que a manutenção da condenação de
JEAN PASSOS DA SILVA
deve ser afastada.

Sobre o tema, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO REALIZADO APENAS EM ÂMBITO POLICIAL, NÃO CORROBORADO EM JUÍZO. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. 2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. 3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar. 4. Mais recentemente, com o objetivo de minimizar erros judiciários decorrentes de reconhecimentos equivocados, a Resolução n. 484/2022 do CNJ incorporou os avanços científicos e jurisprudenciais sobre o tema e estabeleceu "diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário" (art. 1º). 5. A leitura da sentença e do acórdão permitem inferir que a condenação do réu teve por base apenas o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia que não foi confirmado em juízo. Em verdade, a vítima, em juízo, quando indagada acerca da responsabilidade do réu, disse que "não o reconhece e também afirmou não ter reconhecido o mesmo no Inquérito Policial". 6. Assim, excluída a possibilidade de valoração de tal prova, impõe-se concluir que inexistem provas independentes e que justifiquem a manutenção da condenação. 7. Não é possível, assim, ratificar a condenação do acusado, visto que apoiada em prova desconforme ao modelo legal e não corroborada por elementos autônomos e independentes, suficientes, por si sós, para lastrear a autoria delitiva. 8. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.037.232; Proc. 2025/0364629-7; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 28/11/2025).

Dessa forma, tenho que a conclusão extraída pelo voto minoritário, a meu ver, é a mais acertada.

Pelo exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
INFRINGENTES
, para
DAR-LHES PROVIMENTO
, a fim de que prevaleça o voto divergente do eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, no sentido de reconhecer a absolvição de
JEAN PASSOS DA SILVA
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

Os embargos infringentes não merecem provimento.

A controvérsia recursal está centrada na higidez do reconhecimento fotográfico e na suficiência do acervo probatório para sustentar o decreto condenatório.

A defesa pretende fazer prevalecer o voto vencido proferido na apelação, que reputou inválida a prova de reconhecimento e, por arrastamento, reconheceu insuficiência de prova judicializada de autoria.

Todavia, exame detido dos autos conduz à conclusão diversa.

Inicialmente, não identifico nulidade apta a contaminar a persecução penal.

O reconhecimento fotográfico questionado foi realizado em 2017, contexto histórico em que ainda não se havia consolidado, com atual densidade, a orientação jurisprudencial que passou a exigir observância estrita do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, inclusive para reconhecimento por fotografia.

O próprio acórdão embargado consignou esse dado temporal, registrando que, à época, não se exigia leitura rígida do dispositivo, depois consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.258, publicado apenas em 2024.

Mais que isso, o voto vencedor na apelação assentou que o ato foi realizado de modo a preservar a lógica do art. 226 do CPP, com respeito à fidedignidade do procedimento, razão pela qual reputou lícito atribuir-lhe valor probatório.

Tal conclusão, a meu sentir, deve ser preservada.

A invalidade do reconhecimento não pode ser extraída de forma automática, em perspectiva retrospectiva e com base em
standard
jurisprudencial superveniente, sobretudo quando ausente demonstração concreta de manipulação do ato, induzimento da vítima ou mácula efetiva à confiabilidade do resultado.

Também não procede a assertiva de que a condenação teria sido edificada exclusivamente sobre reconhecimento policial isolado.

O acórdão da apelação registrou, de forma expressa, que a materialidade e a autoria foram consideradas comprovadas, a partir do boletim unificado, do auto de exame de lesões corporais e da prova oral produzida, em contexto harmônico de reconstrução da dinâmica criminosa

De fato, materialidade delitiva não suscita dúvida.

O roubo majorado, praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, encontra amparo no boletim de ocorrência, no exame de lesões e na narrativa judicial da vítima José Vicente Nunes Loureiro, que descreveu a invasão da propriedade, a atuação de dois agentes armados, a subtração de televisões, computador e joias, além da agressão sofrida mediante coronhada na testa.

No tocante à autoria, embora José Vicente não tenha externado reconhecimento categórico em juízo, tampouco foi neutro.

Ao ser ouvido, afirmou que o autor era “moreno semelhante à pessoa de fls. 22”, esclarecendo ainda que os assaltantes não estavam encapuzados, que o local era bem iluminado e que houve possibilidade concreta de percepção visual durante a ação criminosa

Esse dado não pode ser minimizado. Não houve negativa de reconhecimento. Houve confirmação parcial, prudente e compatível com natural desgaste mnêmico decorrente do tempo transcorrido entre fato e audiência.

Em crimes patrimoniais praticados com violência e grave ameaça, especialmente, quando decorrido lapso temporal relevante entre evento e instrução, não se pode exigir da vítima memória fotográfica, ou grau absoluto de certeza verbal para legitimar valoração do depoimento. Processo penal trabalha com juízo de suficiência racional, extraído do conjunto convergente das provas.

A declaração de semelhança, somada ao reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial por outra vítima direta do evento, não constitui dado irrelevante; ao contrário, integra cadeia indiciária robusta, coerente e convergente.

Nesse ponto, assume especial relevo o reconhecimento efetuado por Ana Eli Marquini perante a autoridade policial.

Ainda que não tenha sido possível reproduzir a oitiva em juízo, por tentativas infrutíferas de intimação, isso não torna, por si, inexistente ou imprestável o dado informativo colhido na investigação.

O voto do Eminente Relator dos embargos destacou que Ana Eli não foi ouvida em juízo e que, por isso, faltaria ratificação sob contraditório.

Contudo, a ausência superveniente da testemunha, por razão não imputável à acusação, não autoriza desconsideração integral do conteúdo inquisitorial quando este encontra apoio em outros elementos produzidos validamente no processo.

No caso, há corroboraç
ã
o externa.

A vítima Jos
é
Vicente confirmou a din
â
mica delitiva, a presença de dois agentes armados, a visibilidade do ambiente e a semelhança física do embargante com pessoa anteriormente indicada.

O exame de lesões confirma violência narrada. O boletim unificado guarda coerência com relatos colhidos. O reconhecimento fotográfico realizado na polícia não aparece, assim, como prova isolada, mas como elemento integrado a mosaico probatório coerente.

Não desconheço a evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre reconhecimento de pessoas.

O próprio voto proferido pelo Des. Eder Pontes reproduz precedentes recentes em tal direção.

Entretanto, a aplicação dessa orientação demanda exame cuidadoso da moldura fática de cada processo. A
ratio
desses julgados mira hipóteses em que a condenação se assenta exclusivamente em reconhecimento falho, sem lastro confirmatório judicial idôneo. Não é esse, a meu sentir, o cenário destes autos.

Aqui, há substrato corroborativo.

Não se está diante de vítima que, em juízo, excluiu o acusado ou negou tê-lo reconhecido na fase policial. Ao revés, José Vicente descreveu semelhança física e confirmou circunstâncias de visibilidade que emprestam credibilidade à identificação. Também não se trata de reconhecimento produzido em vazio probatório, pois a narrativa judicial se harmoniza com documentação oficial e com declarações inquisitoriais convergentes.

É preciso lembrar, ainda, que embargos infringentes não servem para mera substituição automática de interpretação possível por outra igualmente plausível.

Exigem prevalência de voto vencido apenas quando este se revelar juridicamente mais adequado ao acervo dos autos. No caso, entendo que o voto vencedor da apelação, ofereceu leitura mais consentânea com realidade probatória do processo, ao reconhecer que o reconhecimento fotográfico, considerado no contexto temporal em que realizado e cotejado com os demais elementos de convicção, ostenta aptidão para amparar manutenção do édito condenatório.

Registro, por cautela, que o histórico criminal do réu, embora mencionado no voto embargado como elemento de reforço argumentativo, não deve, isoladamente, servir de fundamento de autoria. Ainda assim, exclusão desse vetor não altera desfecho. Mesmo sem tal referência, remanesce quadro probatório suficiente para manter condenação. Logo, eventual excesso retórico nesse ponto não compromete validade do resultado.

Diante disso, não visualizo espaço para incidência do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Dúvida razoável, apta a impor absolvição, não se estabelece quando prova, embora não perfeita, revela convergência bastante para formação de convencimento seguro acerca da autoria.

Ante o exposto, peço vênia ao Eminente Relator para divergir, conheço dos embargos infringentes e lhes nego provimento, para preservar o acórdão embargado e manter íntegra a condenação imposta a JEAN PASSOS DA SILVA.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Acompanho o relator.
PROCESSO Nº 5016769-28.2025.8.08.0000
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: JEAN PASSOS DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: LEONARDO GABRIEL MERCIER LOUREIRO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO VISTA

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares,

Após analisar detidamente os votos em Gabinete, peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que mantém íntegro o v. acórdão de relatoria do Desembargador Helimar Pinto.

Rememoro que controvérsia nestes embargos cinge-se à validade de reconhecimento fotográfico e à suficiência de provas para condenação de JEAN PASSOS DA SILVA pela prática de roubo majorado. O voto do eminente Relator acolhe a tese de nulidade por inobservância do rito previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Entretanto, reafirmo o entendimento de que a condenação deve ser preservada, pois o ato foi realizado em 2017, período em que jurisprudência dos Tribunais Superiores não exigia observância rígida de tais formalidades, entendimento consolidado apenas posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.258.

Ademais, a condenação não se fundamenta exclusivamente em reconhecimento inquisitorial. Existe um conjunto probatório robusto composto pela narrativa judicial da vítima José Vicente Nunes Loureiro, que descreveu dinâmica delitiva com precisão e indicou semelhança física do embargante. Tal depoimento harmoniza-se com o auto de exame de lesões corporais e com o reconhecimento fotográfico formalizado perante a autoridade policial pela vítima Ana Eli Marquini.

Saliento que a inexistência de oitiva judicial da vítima, por dificuldade de localização, não retira o valor informativo do ato quando corroborado por provas judicializadas independentes.

O processo penal exige juízo de suficiência racional, presente no caso vertente pela convergência de indícios e provas técnicas. Afastar a condenação sob pretexto de dúvida razoável quando elementos apontam, de forma uníssona, para a autoria, significaria ignorar a realidade dos autos.

Como bem destacado pelo eminente Desembargador Pedro Valls, os embargos infringentes não servem para mera substituição de interpretação possível por outra igualmente plausível, mas exigem a prevalência de voto vencido apenas quando este se revelar juridicamente mais adequado ao acervo fático.

No caso vertente, o voto vencedor na apelação ofereceu a leitura consentânea com as provas do processo, reconhecendo que a identificação, no contexto temporal em que realizada e cotejada com demais elementos, ostenta aptidão para amparar a manutenção do édito condenatório.

Arrimado nas considerações ora tecidas, com renovada vênia ao voto do eminente Relator Desembargador Eder Pontes da Silva, acompanho divergência capitaneada pelo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa para
CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo íntegro acórdão embargado e condenação imposta a JEAN PASSOS DA SILVA.

MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

DES. SUBST.